Tribunal: TJSP
Processo: 0174122-85.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EVOLUÇÃO FUNCIONAL – LEI 11.633/94, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Auto-aplicabilidade da norma no tocante à evolução por tempo de serviço que independe de titulação específica (art. 20, § 1o) - Autores que se enquadram

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EVOLUÇÃO FUNCIONAL – LEI 11.633/94, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Auto-aplicabilidade da norma no tocante à evolução por tempo de serviço que independe de titulação específica (art. 20, § 1o) - Autores que se enquadram na hipótese e fazem jus às diferenças de vencimentos decorrentes, observada a prescrição quinquenal - Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0174122-85.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BARBARA
FLAVIA
PINHEIRO
MAGALHÃES
(E
OUTROS(AS)),
RUTH
AGOSTINI
PASCHOAL, GENICE LEITE DOS SANTOS, BEATRIZ APARECIDA NOGUEIRA
GIOSA, DIRCE MARIA DE JESUS BARBOSA, IVONE MACARANCO SEABRA,
MARIA APARECIDA JUNQUEIRA, NEUZA EMIKO GOTO, MARLI MARTINS
GALINA, VERA MARIA DE MATTOS, IZILDINHA BAROSI SOUZA, SUELY
SCIPIÃO MAGALHÃES RAGAZI, IVONE IODICE, MARIA LUCIA JAGENESKI
PEREIRA, SOLANGE PACHECO, CLAUDIA MARIA PIRES DE CAMPOS, MARIA
ALICE POBLACION DA FONSECA, ROSELI YOKO AKAGUI, CECILIA MARIA DE
ANDRADE TOSTA, MARIA EMILIA MEDEIROS CARVALHO, SOLANGE
LOMBARDE PERES DE CARVALHO, MARIA APARECIDA GARCIA VIEIRA
ALBERTINI, MARIA ANGELINA CAMPI PIRES CASTANHO, TANIA ELIAS,
NEUSA CAVALCANTE LIMA, EDNA RODRIGUES DE MORAES LIMA, IRACEMA
AYAKO HASHIZUME FECHIO, HELOIZA PIRES DE LUCCA, EMILIA MIEKO
ONOHARA e MERCIA MARIA CAMPOS OLIVEIRA DA NOBREGA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0174122-85.2006.8.26.0000 -Voto no 13260
2
Voto no 13260
Apelação no 0174122-85.2006.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelantes: BARBARA FLAVIA PINHEIRO MAGALHÃES e outros
Apelada: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
EVOLUÇÃO
FUNCIONAL LEI 11.633/94, DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
Auto-aplicabilidade da norma no tocante à
evolução por tempo de serviço que independe de titulação
específica (art. 20, § 1o) - Autores que se enquadram na
hipótese e fazem jus às diferenças de vencimentos
decorrentes, observada a prescrição quinquenal - Juros de
mora e correção monetária na forma disposta no julgamento
dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido em parte.
Pelo V. Acórdão de fls. 203/212, esta C. Câmara, em voto relatado pelo
Eminente Desembargador José Santana, em 02 de fevereiro de 2011, deu provimento
parcial ao recurso de apelação interposto por Bárbara Flávia Pinheiro Magalhães contra a r.
sentença de fls. 168/170 que julgou improcedente ação ajuizada em face do Município de
São Paulo, visando compelir a Ré ao pedido de evolução na carreira nos termos da Lei
Municipal no 11.633/94. Ao dar provimento parcial ao recurso, o v. Aresto determinou a
incidência de juros de mora de 6% ao ano, e correção monetária de acordo com a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça quanto às diferenças de vencimentos não prescritas.
Dessa decisão foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 273/276)
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0174122-85.2006.8.26.0000 -Voto no 13260
3
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
IPCA-E para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança, desde a citação.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator